Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704411-29.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELVISON PESSOA ALMEIDA D E S P A C H O A apelante pede a reforma da sentença. Contudo, as impugnações feitas no recurso se encontram dissociadas da fundamentação utilizada pelo juiz singular. Diante das considerações acima, faculto à apelante que justifique o cabimento e o interesse na interposição do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator